Tribunal: TJPA
Processo: 0862113-91.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862113-91.2022.8.14.0301

APELANTE: KEULE ADRIANA SILVA DOS SANTOS, JORGE ADRYAN SILVA DOS SANTOS

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0862113-91.2022.8.14.0301

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: KEULE ADRIANA SILVA DOS SANTOS e rp. JORGE ADRYAN SILVA DOS SANTOS

APELADO: IGEPREV

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que indeferiu a inicial, extinguindo a ação sem resolução do mérito, diante da ausência de prova pré-constituída.

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

A partir da necessidade de dilação probatória, verifica-se a ação mandamental como meio procedimental inadequado no presente caso, sendo o meio adequado somente para aqueles direitos induvidosos, ou seja, aqueles cerceados de provas pré-constituídas, documentalmente aferidas e que não haja a necessidade de investigações.

No presente caso, é certo que a apelante trouxe diversas informações e alegações relevantes, porém, tais informações e alegações careceram de provas pré-constituída, de modo que esta magistrada, em razão da limitação da ação mandamental, fica impossibilitada de instruir, e, as provas existentes nos autos não são suficientes ao prosseguimento do feito, motivo pelo qual entendo que a sentença foi exarada de forma escorreita.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05/06/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por KEULE ADRIANA SILVA DOS SANTOS, representada por seu curador JORGE ADRYAN SILVA DOS SANTOS, em face da sentença proferida pelo MM juízo de direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança, indeferiu a inicial, extinguindo o processo sem julgamento do mérito.

Historiando os fatos, KEULE ADRIANA SILVA DOS SANTOS, representada por seu curador JORGE ADRYAN SILVA DOS SANTOS, impetrou o mandado de segurança suso mencionado em desfavor do IGEPREV, no qual narrou que é filha do ex-servidor ALCIDES SILVA, falecido em 12/02/2012, e de MARIA JOSÉ CORRÊA SILVA, falecida em 01/05/2020.

Relatou que no momento do óbito do ex-servidor, houve a concessão de pensão por morte exclusivamente à Sra. Maria José Correa Silva, muito embora a impetrante preenchesse os requisitos para ter direito ao rateio, uma vez que era maior de idade, porém inválida nos termos da lei, dependendo, portanto, do genitor para a sua sobrevivência.

Alegou que, quando do óbito da pensionista Maria José, requereu administrativamente junto ao IGEPREV a concessão da pensão por morte, aduzindo ser filha maior e inválida e, portanto, fazendo jus ao benefício.

Relatou que o IGEPREV negou a concessão do benefício, sob a justificativa de que, ao tempo do óbito, a impetrante era casada, vindo a se divorciar apenas em momento muito posterior ao óbito do ex-segurado, motivo pelo qual não cumpria os requisitos previstos na legislação vigente à época.

Sustentou que, embora casada, já estava separada de fato de seu esposo ao tempo do óbito do Sr. Alcides e dele dependia para a sua sobrevivência, posto que não possuía condições para trabalhar, devido ao seu estado de saúde.

Afirmou que apenas não requereu o benefício ao tempo do óbito do instituidor por desconhecimento da lei e ressaltou que casou com o Sr. Jorge Luis Araujo apenas por ter engravidado, todavia seu casamento não durou, vindo a se separar de fato logo em seguida.

Assim, impetrou o mandado de segurança com a pretensão de que lhe seja concedida a pensão, na qualidade de filha maior e inválida, em decorrência do falecimento do ex-segurado ALCIDES SILVA, já que além de ter sua dependência econômica presumida, é portadora de uma doença incapacitante para o resto de sua vida.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 13247891, que indeferiu a ação, nos seguintes termos:

“(...)
Logo, resta claro que não há configuração de direito líquido e certo violado na presente demanda, além da via eleita quedar-se claramente inadequada, uma vez que somente cabe mandado de segurança quando as alegações de fato estiverem comprovadas por prova documental pré-constituída, ou quando os fatos forem incontroversos.

Assim, não vislumbrando, no arcabouço probatório, elementos suficientes para o prosseguimento da presente ação, a extinção do feito é medida que se impõe.

(...)

Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, EXTINGUINDO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fundamento no art. 10, da Lei nº 12.016/09 c/c o art. 485, I, do CPC/2015. Defiro o pedido de gratuidade da justiça.”

Inconformada, KEULE ADRIANA SILVA DOS SANTOS interpôs recurso de apelação (id n° 13247894).

Em suas razões, assevera que sempre dependeu economicamente do seu pai e ex-segurado ALCIDES SILVA, e que na época do seu falecimento, já estava separada de fato de ex-marido há mais dez anos.

Aduz que é portadora de Transtorno afetivo bipolar, com quadro depressivo grave com sintomas psicóticos, o que lhe causa o Transtorno de personalidade com instabilidade emocional (CID-10 F 31.5 + F60.3) e outros, comprovando-se que faz jus em receber o benefício previdenciário.

Afirma que quando um filho maior e inválido é considerado apto para receber o benefício da pensão por morte de seus pais, tem que estar constatada que a invalidez se deu antes do óbito do ex-segurado, o que está devidamente comprovado no caso da ora APELANTE, pois já era portadora de transtornos desde sua infância, porém, antigamente era mais difícil de se conseguir um diagnóstico preciso.

Assim, alega que faz jus em receber a pensão por morte, na qualidade de filha maior e inválida, por ser dependente de seu pai, ainda mais que essa dependência para a pensão pode ser presumida de acordo com a lei.

Requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial da ora apelante.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procurador de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Não havendo preliminares, passo a analisar o mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que indeferiu a inicial, extinguindo a ação sem resolução do mérito, diante da ausência de prova pré-constituída.

Como se sabe, o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança
pressupõe prova pré-constituída
do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Portanto, a partir da necessidade de dilação probatória, verifica-se a ação mandamental como meio procedimental inadequado no presente caso, sendo o meio adequado somente para aqueles direitos induvidosos, ou seja, aqueles cerceados de provas pré-constituídas, documentalmente aferidas e que não haja a necessidade de investigações.

Sobre esse assunto o Supremo Tribunal Federal assim manifestou-se:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM
MANDADO DE SEGURANÇA.
DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1
. “A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída”
(MS 26.552 AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 16.10.2009).
2 A jurisprudência desta Corte é firme quanto à impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(MS 31324 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 02/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 12-03-2018 PUBLIC 13-03-2018)

EMENTA Agravo regimental em
mandado de segurança. Ausência de cópia da decisão apontada como coatora. Impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança
. 1. A cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora é imprescindível à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração.
2. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(MS 32954 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 28-04-2016 PUBLIC 29-04-2016)

Nesse mesmo sentido sustenta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. PROVA PRÉCONSTITUÍDA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ART. 6º, §3º C/C ART. 10, DA LEI Nº 12.016/09
. 1. O procedimento afeto ao mandado de segurança exige prova prévia da liquidez e certeza do direito reclamado, sendo a necessidade de dilação probatória incompatível com esta via processual;
2. Os documentos juntados com a exordial revelam-se insuficientes a demonstrar a certeza dos fatos veiculados na exordial. Logo, sem o condão de produzir o efeito informador necessário à composição do mandado de segurança; 3. Na hipótese, impõe-se o indeferimento da exordial, ante a inadequação da via eleita, com fulcro no art. 10, da Lei nº 12.016/09; 4. Apelação conhecida e desprovida.

(2017.04203459-22, 182.115, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-25, Publicado em 2017-10-24)

?
MANDADO DE SEGURANÇA
. ATO IMPETRADO CONSUBSTANCIADO NA OMISSÃO DA AUTORIDADE NA HOMOLOGAÇÃO, COMPENSAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE ICMS (IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO). PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INCOMPLETO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO ADMNISTRATIVA POR DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA.

In casu não ficou caracterizado o direito líquido e certo da impetrante consistente na obtenção de provimento jurisdicional
consubstanciado na determinação para que a autoridade impetrada (Secretário Executivo de Estado da Fazenda) expeça atos declaratórios do direito da impetrante a homologação, compensação e transferência de créditos tributários de ICMS à terceiros, na importância de R$ 17.670.104,01 (dezessete milhões seiscentos e setenta mil e cento e quatro reais e um centavo),
face a inexistência de prova pré-constituída da completa realização do procedimento administrativo necessário ao reconhecimento da legitimidade do crédito, e por conseguinte, a concessão da segurança, nestas circunstâncias, implicaria em ingerência indevida na competência atribuída a autoridade impetrada. Processo extinto, sem apreciação do mérito, por necessidade de dilação probatória inviável na via do Mandado de Segurança.?

(2018.01108650-45, 187.228, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-08-21)

No caso em análise, a impetrante, Sra KEULE ADRIANA SILVA DOS SANTOS, narra que é maior de idade e incapaz, sem condições para trabalhar e que sempre dependeu economicamente dos seus genitores. Conta que seu pai, ALCIDES SILVA, ex-servidor, faleceu em 12/02/2012 e na ocasião, a pensão por morte foi apenas instituída em favor da esposa do falecido e mãe da impetrante, a sra. MARIA JOSÉ CORRÊA SILVA, ou seja, não houve o rateio com a sra. Keule dos Santos, que continuou dependendo economicamente da sua genitora.

Após o falecimento da sra. MARIA JOSÉ CORRÊA SILVA, ocorrido em 01/05/2020 , a ora apelante pleiteou junto ao IGEPREV o seu direito no rateio no benefício da Pensão por Morte anteriormente concedida apenas a sua mãe, porém, o pleito foi indeferido tendo em vista que o artigo 6º da Lei Complementar nº 39/2002 da Lei Complementar nº 39/2002 que rege o benefício ora em análise, prevê o direito à pensão aos filhos maiores inválidos,
desde que solteiros
e que a invalidez ou incapacidade anteceda o fato gerador.

Em relação ao seu estado civil, explicou que realmente se casou com o sr. JORGE LUIS ARAUJO DOS SANTOS em 25/08/1989, em razão da gravidez, todavia afirma que seu casamento não durou e logo em seguida o casal veio a se separar de fato, porém somente em 2014 oficializaram a dissolução de seu casamento.

Somado a isso, a apelante assevera que sempre dependeu financeiramente de seus pais, devido não ter condições de trabalhar devido seu quadro de saúde, que lhe incapacitava para o exercício da vida civil, sendo diagnosticada com o CID-10 F 31.5 + F60.3, levando a interdição da Sra KEULE ADRIANA.

No presente caso, é certo que a apelante trouxe diversas informações e alegações relevantes, porém, tais informações e alegações careceram de provas pré-constituída, de modo que esta magistrada, em razão da limitação da ação mandamental, fica impossibilitada de instruir, e, as provas existentes nos autos não são suficientes ao prosseguimento do feito, motivo pelo qual entendo que a sentença foi exarada de forma escorreita.

Desse modo, entendo que o impetrante não logrou êxito em comprovar seu direito líquido e certo, necessitando de dilação probatória, incabível em sede de mandado de segurança.

Por fim, ressalto que em momento algum, esta magistrada está a defender que a apelante não faz jus ao direito perseguido, mas tão somente que este direito não pôde ser alcançado pela estreita via do mandado de segurança, o qual exige comprovação do direito líquido e certo, e veda a dilação probatória. Sendo assim, cabe ao interessado buscar seu direito mediante procedimento que comporte a produção de provas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 05 de junho de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/06/2023